Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713717-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: LUDIMILA FERREIRA DA SILVA, WELLERSON DUARTE LOPES D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no art. 481 do CPC [O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa c/c com os poderes instrutórios do relator (art. 932, I, c/c art. 370, ambos do CPC), EXPEÇA-SE MANDADO DE INSPEÇÃO/VERIFICAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça, observando o disposto no parágrafo único do art. 483 do CPC, a fim averiguar quem detém a posse sobre o imóvel situado na QSC 8, CHÁCARA 16, LOTE 3, TAGUATINGA/DF, CEP: 72.016-080; devendo o(a) Sr(a). Oficial de Justiça lavrar certidão pormenorizada do local, colhendo as informações necessárias para tal desiderato. Prazo: 15(quinze) dias. Após, ultimada a diligência determinada, abram-se vista dos autos às partes para a devida ciência. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator